Tribunal: TJPA
Processo: 0813636-83.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10353 - Transferência ex-officio para reserva
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813636-83.2021.8.14.0006

APELANTE: IVANILDO DA CONCEICAO RAMOS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. POLICIAL MILITAR. TRANSFERÊNCIA
EX OFFICIO
PARA RESERVA REMUNERADA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA IDADE LIMITE. PRECEDENTES TJPA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Apelação cível interposta por policial militar contra sentença que julgou improcedente o pedido de manutenção no quadro de ativos, proferida em ação de obrigações de não fazer c/c tutela de urgência, sob o fundamento de cumprimento de tempo de serviço na Polícia Militar do Pará, conforme previsto na Lei nº 8.230/15. O apelante, 3º sargento, pleiteia a permanência no serviço ativo até atingir a idade limite para sua graduação, conforme o art. 103, I, “c”, da Lei nº 5.251/85.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em definir se o policial militar tem direito à permanência no serviço ativo até completar a idade exigida pela legislação estadual para sua transferência
ex officio
para uma reserva remunerada, sendo essa baseada em limite etário e não apenas em tempo de serviço.

III. Razões de decidir.

3. O art. 103, I, “c”, da Lei nº 5.251/85, estabelece princípios etários para a transferência
ex officio
de policiais militares para a reserva, estipulando idade mínima para cada graduação, aplicável aos policiais que ainda estão presentes no serviço ativo.

4. As disposições da Lei nº 8.230/15 não revogam os critérios de idade para transferência
ex officio
, considerando que o sorteio etário é o parâmetro legal aplicável no caso.

5. Ausência de norma que fundamenta a transferência para reserva com base apenas no tempo de serviço, prevalecendo, portanto, os seletivos etários previstos na legislação estadual.

IV. Dispositivo e tese.

6. Recurso conhecido e provido. Pedido procedente. Tese de julgamento: "É assegurada a permanência no serviço ativo ao policial militar até que atinja a idade para a transferência
ex officio
para a reserva remunerada, conforme previsto na Lei nº 5.251/85, art. 103, I, 'c'. "

____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados : CF/1988, art. 42, § 1º e art. 142, § 3º; Lei nº 5.251/85, art. 103, I, “c”.

Jurisprudência relevante relevante : STF, ADI nº 1234, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 20.04.2001.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível interposto e lhe dar provimento, tudo
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no dia dezoito do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma Julgadora: Desembargadores
Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal),
Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e
Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal)

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
IVANILDO DA CONCEIÇÃO RAMOS
visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
, ajuizada pelo recorrente em face do
ESTADO DO PARÁ, julgou improcedente
o pedido constante da inicial para condenar o apelante nos seguintes termos (Id nº 18530614):

“Diante exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido articulados na petição inicial, e, por conseguinte,
extingo o processo com resolução do mérito, nos termos dos art. 487, I
, do CPC.

Face à sucumbência experimentada pelo Autor, condeno-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos no artigo 85, §2º do CPC, ficando suspensa em razão da gratuidade judicial.

Fica revogada a tutela concedida.

Arquive-se após o trânsito em julgado e formalidades de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.”

Em razões recursais (id nº 18530666), o recorrente sustenta a necessidade de reforma da sentença, aduzindo, para tanto, que é policial militar – 3º sargento - e que ingressou com a ação visando à sua permanência no serviço ativo da PMPA tendo em vista que estava na iminência de ser transferido para a reserva remunerada “ex officio”, já que havia completado os seus 30 (trinta) anos de efetivo serviço (ingressou na PMPA em 1º/9/1991) e encontrava-se na situação de agregado com eventual processo de transferência para a reserva remunerada em aberto.

Esclarece que, como almejava progredir na carreira para a graduação de 2º sargento, não desejava passar para a reserva remunerada naquele momento, sendo que ainda possuía 49 (quarenta e nove) anos de idade quando ingressou com a demanda (nasceu em 6.12.1972) e que, caso fosse transferido para a reserva remunerada “ex officio”, sofreria um flagrante prejuízo.

Argumenta que não há qualquer violação ao princípio da legalidade em seu pleito, uma vez que a Lei Estadual nº 8.230/15 não revogou expressamente o que dispõe a Lei nº 5.251/85, apenas introduziu uma nova modalidade de promoção, portanto não regulou a matéria, de modo que não incorre em nenhuma das hipóteses previstas do § 1º do art. 2º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

Sustenta que o art. 45, § 9º, da Constituição Estadual, garante aos militares a transferência voluntária para a reserva pelo cumprimento do tempo de serviço mínimo e não de maneira compulsória como prevista na Lei nº 8.230/15.

Aponta omissão da Lei nº 8.230/15 ao não estabelecer uma regra de transição que visasse a não prejudicar militares que estão em vias de concluir o tempo de serviço necessário para apresentar o pedido de reserva remunerada no momento mais oportuno.

Ao final requer a reforma da sentença a fim de que seja julgada procedente o pedido formulado na demanda.

O Estado do Pará, em suas contrarrazões (id nº 18530669), pugna pela manutenção da sentença e sustenta que o apelante se limitou em repetir os mesmos argumentos constantes de sua inicial, não atacando os fundamentos da sentença, razão pela qual requer o não conhecimento do recurso.

Arrola precedente e súmulas nº 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal, os quais entende corroborar sua tese.

Afirma que a questão relativa à licença de ofício, atualmente, é regida pela Lei nº 8.230/15, defendendo que o critério para promoção à reserva é objetivo e o ato que o concretiza é vinculado, desse modo sendo descabível a discricionariedade.

Aduz que, embora não haja a revogação em sua totalidade da Lei nº 5.251/85, o capítulo que versa sobre a reserva remunerada fora revogado.

Frisa que não há como aplicar a Lei nº 5.251/85 ao caso, dado que o caso não diz respeito à situação de direito adquirido.

Ao final, pugna pelo desprovimento da apelação e confirmação da sentença que julgou improcedente o pedido.

Recebi o recurso no duplo efeito (id nº 21710608).

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de
custos legis
, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso (id nº 22767033).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso interposto e passo a analisá-lo.

Conforme relatado, o recorrente pleiteia a reforma da sentença no sentido de que seja determinado que o Estado do Pará se abstenha de abrir qualquer processo de reserva
ex officio
em seu (do apelante) desfavor, permanecendo, assim, no quadro de ativos da Polícia Militar do Estado.

Primeiramente, sobre o assunto, é importante relembrar que o art. 42, § 1º, da Constituição Federal (CF), é sucinto ao dispor acerca da competência dos entes federados para disporem de forma geral sobre as regras de transferência para reserva remunerada dos membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares dos Estados,
in verbis
:

Art. 42 Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.

§ 1º
Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, § 8º; do art. 40, § 9º; e do art. 142, §§ 2º e 3º, cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3º, inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores.

Do mesmo modo, o art. 142, § 3º, X, da CF, dispõe que a Lei disporá sobre os limites de idade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, “verbis”:

Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.

(...)

§ 3º Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições:

(...)

X - a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra.
(grifei)

Por sua vez, o Estado do Pará possui a Lei nº 5.251/85, também chamada de Estatuto dos Policiais Militares, para disciplinar a matéria em discussão, conforme os art. 101 e 103, “verbis”:

Art. 101 - A passagem do Policial-Militar à situação de inatividade, mediante transferência para a reserva remunerada se efetua:

I - A Pedido;

II - Ex-Offício.

(...)

Art. 103 - A transferência para a reserva remunerada, "ex-offício", verificar-se-á sempre que o Policial Militar incidir em um dos seguintes casos:

I - Atingir as seguintes idades limites:

(...)

c) para os Praças:

Subtenente PM/BM 60 anos

1º Sargento PM/BM 59 anos

2º sargento PM/BM 59 anos

3º Sargento PM/BM 56 anos

Cabo PM/BM 56 anos

Soldado PM/BM 1ª Classe 56 anos

Soldado PM/BM 2ª Classe 56 anos

Soldado PM/BM 3ª Classe 56 anos

Soldado PM/BM Classe Simples 56 anos (grifei)

Analisando o caso em questão, verifico, desde já, que assiste razão ao apelante, na medida em que o Estatuto da Polícia Militar do Estado do Pará – Lei 5.251/85 – prevê como regra de transferência para reserva
ex officio
apenas o limite de idade previsto no art. 103, I, “c”. Ou seja, infere-se do art. 103, I, alínea "c", da Lei 5.251/85, a possibilidade de o recorrente, que ingressou nos quadros da Polícia Militar dia 1º/9/1991 e se encontra no posto de 3º sargento, ser transferido para a inatividade somente quando alcançar a idade limite de 56 anos.

Assim, pelo teor do referido dispositivo legal, que foi alterado pelo art. 1º da Lei nº 8.407/2016, o recorrente, que se encontra na graduação de 3º sargento, pode permanecer na ativa até que complete 56 (cinquenta e seis) anos de idade. Logo, considerando que contava com 49 (quarenta e nove) anos de idade quando ingressou com a ação, vislumbro o seu direito de permanecer atividade castrense.

Além disso, ressalto que o art. 2º da Lei nº 8.407/2016 dispõe expressamente que ao militar que ingressou no serviço público em período anterior a 2016, tal como ocorre com o apelante, poderá optar por aderir à regra prevista na referida lei, ou seja, permanecer em atividade até que complete a idade que impõe a transferência para a reserva, no caso 56 (cinquenta e seis) anos.

No mesmo sentido é a manifestação do Órgão Ministerial:

"Da leitura do art. 103 e do parágrafo 1º, percebe-se que os dispositivos são claros ao estabelecer que a transferência para a reserva, de ofício, ocorrerá quando o Policial Militar atingir a idade limite para cada graduação correspondente.

Importante destacar que, mesmo com as alterações promovidas pela Lei Complementar nº 142/2021, o atual artigo 69, que versa sobre a transferência para a reserva de ofício, não elenca como uma das hipóteses o mero alcance do tempo de serviço mínimo. Assim, não há qualquer dispositivo legal que sustente a passagem do militar para a inatividade com base unicamente no tempo de serviço.
"

Na linha do esposado, comporta-se a jurisprudência pátria:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. TRANSFERÊNCIA EX OFFICIO PARA RESERVA REMUNERADA. IDADE LIMITE. PRECEDENTES TJPA RECONHECENDO A CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA ESTADUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a apelação cível, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de anulação da transferência ex officio para a reserva remunerada ao atingir a idade limite prevista no art. 103, inciso I, alínea "a", da Lei Estadual nº 5.251/85. O agravante alegou que a nova Lei Estadual nº 8.407/2016, que aumentou a idade para a reserva compulsória de 48 para 56 anos, deveria ser aplicada retroativamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a nova legislação que altera o limite de idade para transferência de policiais militares para a reserva remunerada pode ser aplicada retroativamente a casos decididos sob a égide da legislação anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Estadual nº 5.251/85 estabelece, de forma taxativa, os critérios para a transferência ex officio de policiais militares para a reserva remunerada, conforme a idade limite para cada posto.

4. A nova legislação (Lei Estadual nº 8.407/2016) não possui efeito retroativo e aplica-se apenas aos casos que ingressaram após sua vigência, mediante opção expressa dos oficiais.

5. O princípio da legalidade previsto no art. 37 da Constituição Federal de 1988 prevalece, não cabendo a aplicação retroativa de norma estadual posterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "A transferência ex officio de policiais militares para a reserva remunerada deve obedecer aos critérios da legislação vigente à época dos fatos, não se aplicando retroativamente nova norma que altera os limites de idade para a inatividade."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; Lei Estadual nº 5.251/85, art. 103, I, "a"; Lei Estadual nº 8.407/2016. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 1234, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 20.04.2001; STJ, AgRg no RMS 23235 MS, Rel. Min. Vasco Della Giustina, Sexta Turma, j. 10.04.2012.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000733-86.2011.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/09/2024) (grifei)

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MANUTENÇÃO DO AGRAVADO NO QUADRO DE ATIVOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. POSSIBILIDADE. LIMITE DE IDADE ESTABELECIDO NA LEI Nº 5.251/85 AINDA NÃO ALCANÇADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1- Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se o Apelante deve ser mantido no quadro de ativos da Polícia Militar do Estado do Pará;

2-O art. 103, I, alínea "c" da Lei 5.251/85 com a redação dada pelo art. 1º da Lei nº 8.407/2016, possibilita ao Recorrido, que se encontra na graduação de 2º Sargento, permanecer na ativa até que complete 59 (cinquenta e nove) anos de idade;

3- No caso, o Apelante, que se encontra na graduação de 2º Sargento, conta atualmente com 52 (cinquenta e dois) anos de idade, preenchendo, portanto, os requisitos dispostos na norma vigente;

4- Recurso conhecido e provido. À unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803309-16.2020.8.14.0006 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/05/2022) (grifei)

Portanto, observo a presença do direito do recorrente em permanecer em atividade até completar a idade limite referente à sua patente.

Por todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso de apelação cível para, reformando a sentença, julgar procedente o pedido do recorrente visando à sua permanência nos quadros da Policial Militar enquanto não atingir a idade limite para sua transferência automática, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

Considerando a reforma da sentença, inverto o ônus sucumbencial.

Alerto as partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2005-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 21/11/2024